Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO. REDE PÚBLICA. SAÚDE. ÔNUS. PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu.
2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de obtenção da prova ou a maior facilidade de comprovação do fato contrário, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
3. A inversão do ônus da prova é possível, pois o ente público possui maior facilidade para comprovar a higidez do atendimento prestado na rede pública de saúde, enquanto a parte contrária possui excessiva dificuldade para comprovar a omissão ou erro médico e a sua extensão.
4. Agravo de instrumento desprovido.